Tribunal: CARF
Processo: 10410.721588/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS. DACON. EXAME. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial quinquenal do direito de a Fazenda Nacional constituir crédito tributário não se aplica ao exame de Dacon para verificar a legalidade dos créditos descontados, visando possível insuficiência do valor da contribuição devida.
RECEITAS. REGIME. CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS. RATEIO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
A pessoa jurídica que produz bens cujas vendas estão sujeitas ao pagamento da contribuição pelo regime não cumulativa e parte pelo cumulativo deve apurar os créditos por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; não dispondo de tal sistema, o cálculo deve ser efetuado mediante rateio proporcional entre as receitas de ambos os regimes e o coeficiente apurado aplicado aos custos vinculados a essas receitas.
INSUMOS. EPI. CUSTOS/DESPESAS. ATIVIDADE ECONÔMICA. ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual (EPI), fornecidos aos empregados utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção industrial do açúcar e do álcool, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, geram créditos passíveis de dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral.
VESTUÁRIOS. OUTROS BENS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com vestuários diversos correspondentes a: bonés em tergal, sapatos de couro preto com cadarço, camisetas branca com manga, meiões tipo jogador de futebol, camisas sociais manga curta, bermudas taktel, etc.; e com outros referentes a: tintas, pincéis, materiais utilizados na manutenção e reparo de motos e veículos leves, materiais utilizados em construção civil e serviços hospitalares; faqueiros, flores tropicais, cremes protetor, troféus, não constituem insumos do processo de produção nem se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CUSTOS/DESPESAS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. PRODUÇÃO DE ÁLCOOL CARBURANTE. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) ventiladores domésticos, bebedouros de mesa, buzina som grave e camisa gola; 2) serviços de manutenção em motocicletas; 3) serviços utilizados depois do processo de produção não identificados; e, 4) serviços gerais correspondentes a assistência médica prestada por empresa de planos de saúde, não constituem insumos nos termos da legislação tributária nem se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
SERVIÇOS GERAIS. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com: advocacia em geral, planejamento tributário, cobrança bancária, construção civil, transporte de pessoal em motos e veículos leves, médicos, hospitais, clínicas e laboratórios, propaganda e marketing, confecção de material promocional, faixas e cartazes, promoção comercial, treinamentos gerencial e RH, auditoria, e serviços de despachantes, não constituem insumos nos termos da legislação tributária nem se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
TRANSPORTE. EMPREGADOS. ZONAS URBANAS/RURAIS. DESPESAS DE FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes contratados com terceiros, pessoas jurídicas, para o transporte de empregados das zonas urbanas para as zonas rurais, utilizados na produção da cana-de-açúcar e na usina para a produção dos produtos fabricados e vendidos, constituem insumos, segundo a definição do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito a créditos.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721588/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.081 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS. DACON. EXAME. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo decadencial quinquenal do direito de a Fazenda Nacional constituir
crédito tributário não se aplica ao exame de Dacon para verificar a legalidade
dos créditos descontados, visando possível insuficiência do valor da
contribuição devida.
RECEITAS. REGIME. CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
RATEIO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
A pessoa jurídica que produz bens cujas vendas estão sujeitas ao pagamento da
contribuição pelo regime não cumulativa e parte pelo cumulativo deve apurar
os créditos por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; não dispondo de tal sistema, o cálculo deve ser
efetuado mediante rateio proporcional entre as receitas de ambos os regimes e
o coeficiente apurado aplicado aos custos vinculados a essas receitas.
INSUMOS.
EPI.
CUSTOS/DESPESAS.
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
ESSENCIALIDADE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com equipamentos de proteção individual (EPI),
fornecidos aos empregados utilizados nas lavouras de cana-de-açúcar e na
produção industrial do açúcar e do álcool, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR; assim, geram créditos passíveis de dedução do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do
saldo credor trimestral.
VESTUÁRIOS. OUTROS BENS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com vestuários diversos correspondentes a:
bonés em tergal, sapatos de couro preto com cadarço, camisetas branca com
manga, meiões tipo jogador de futebol, camisas sociais manga curta, bermudas
taktel, etc.; e com outros referentes a: tintas, pincéis, materiais utilizados na
manutenção e reparo de motos e veículos leves, materiais utilizados em
construção civil e serviços hospitalares; faqueiros, flores tropicais, cremes
protetor, troféus, não constituem insumos do processo de produção nem se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721588/2010-41
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
CUSTOS/DESPESAS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. PRODUÇÃO DE
ÁLCOOL CARBURANTE. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) ventiladores domésticos, bebedouros de
mesa, buzina som grave e camisa gola; 2) serviços de manutenção em
motocicletas; 3) serviços utilizados depois do processo de produção não
identificados; e, 4) serviços gerais correspondentes a assistência médica
prestada por empresa de planos de saúde, não constituem insumos nos termos
da legislação tributária nem se enquadram na definição de insumos dada pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
SERVIÇOS GERAIS. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com: advocacia em geral, planejamento tributário,
cobrança bancária, construção civil, transporte de pessoal em motos e veículos
leves, médicos, hospitais, clínicas e laboratórios, propaganda e marketing,
confecção de material promocional, faixas e cartazes, promoção comercial,
treinamentos gerencial e RH, auditoria, e serviços de despachantes, não
constituem insumos nos termos da legislação tributária nem se enquadram na
definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
TRANSPORTE.
EMPREGADOS.
ZONAS
URBANAS/RURAIS.
DESPESAS DE FRETES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com fretes contratados com terceiros, pessoas jurídicas,
para o transporte de empregados das zonas urbanas para as zonas rurais,
utilizados na produção da cana-de-açúcar e na usina para a produção dos
produtos fabricados e vendidos, constituem insumos, segundo a definição do
STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito a créditos.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento às fls. 02/04.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió/AL deferiu em parte o
ressarcimento pleiteado, sob o fundamento de que o contribuinte aproveitou indevidamente
créditos sobre custos/despesas que não se enquadram no conceito de insumos, conforme
Relatório Fiscal às fls. 05/16 e Despacho Decisório às fls. 60/61.
Inconformada com o deferimento parcial do seu pedido, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a reforma do despacho decisório para que se
reconheça seu direito ao ressarcimento pleiteado e defira, na íntegra, o seu valor, alegando em
síntese: a) em preliminar, a imutabilidade dos saldos dos Dacons até outubro de 2005 –
ocorrência do fenômeno da decadência para aferição de informações fiscais; b) equívoco do
saldo de créditos de meses anteriores; c) o correto método de apuração do crédito presumido; d)
da incorreta incidência dos insumos sobre valores recebidos pela recorrente a título de subsidio
governamental.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente em
parte, nos termos do Acórdão no 06-50.071, às fls. 113/126, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir
a glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços
intrinsecamente vinculados à produção de bens, não podendo ser
interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
RATEIO. RECEITAS CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa
da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, em relação apenas a parte de
suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

Os créditos presumidos da agroindústria disciplinados pelo art. 8o da Lei
n° 10.925/2004 se submetem às formas de rateio previstos nos arts. 3o das
Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça o seu direito e defira, na íntegra, o ressarcimento pleiteado,
alegando em síntese: 1) em preliminar: 1.1) decadência para aferição das informações fiscais,
defendendo o prazo de cinco contados da data do fato gerador, para exame do Dacon; e, 2) no
mérito: 2.1) equívoco no método para apuração do crédito presumido; discordou do rateio
proporcional utilizado pela Fiscalização para apurar o crédito presumido da agroindústria, com
base nos §§ 7o, 8o e 9o da Lei no 10.833/2003, sob o argumento de falta de respaldo legal,
alegando que o artigo 8o da Lei no 10.925/2004 não determina o rateio com base nestes
parágrafos; a única regra do regime de créditos “normais” da contribuição prevista no artigo 8o
da Lei no 10.925/2004 não determina a aplicação daqueles do disposto naqueles parágrafos; 2.2)
o princípio da não cumulatividade: alegou que o inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002
prevê o desconto de créditos sobre as entradas de insumos; assim, tem direito de descontar
créditos sobre todos os bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação dos bens ou produtos destinados à venda, sendo ilegítima a aplicação da
IN SRF no 247/2002, art. 66, § 5o, inserido pela IN SRF no 358/2003; 2.2.1) o princípio da não
cumulatividade na agroindústria: neste item discorreu sobre sua atividade econômica,
sucroalcooleira, envolvendo a atividade agrícola, produção de cana-de-açúcar (matéria-prima), e
a produção industrial (açúcar e álcool); a agroindústria sucroalcooleira abrange três esferas: a)
produção ou compra de cana-de-açúcar; b) o corte, carregamento e transporte, próprio ou
prestado por terceiros, da cana-de-açúcar; e, c) a transformação da cana-de-açúcar em açúcar e
álcool; assim, tem direito de descontar créditos dos bens e serviços intrinsecamente vinculados a
essa atividade agroindustrial; 2.3) glosas de insumos efetuadas pela Fiscalização: defendeu a
reversão da glosas dos créditos sobre: 2.3.1) dispêndios relacionados a itens de vestuários, EPI e
outros, demonstrados nas planilhas “Relação de Materiais sem Direito ao Crédito”, Anexo 04;
2.3.2) dispêndios relacionados a bens exclusivo da fabricação de álcool carburante (receitas
sujeitas à incidência cumulativa) demonstrados nas planilhas “Relação de Materiais Sem Direito
ao Crédito”', Anexo 04; e, 2.3.3) despesas relacionadas a serviços utilizados como insumos do
processo produtivo, demonstradas na planilha “Relação de Serviços Glosados na Apuração do
Crédito de PIS/Cofins não cumulativos”, Anexo 05; 2.3.4) serviços de construção civil,
transporte de pessoal, manutenção de veículos leves e serviços de comunicação: alegou que tais
serviços contribuem para a consecução dos objetivos sociais da empresa; os serviços de
transporte referem-se a fretes para o transporte de trabalhadores das zonas urbanas para as
lavouras e para a usina localizadas na zonas rurais: 2.4) aplicação obrigatória do princípio da não
cumulatividade do PIS e da Cofins, por parte das autoridades administrativas, a partir da
vigência da EC 42/03: discorreu sobre as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o princípio da
não cumulatividade de tributos, concluindo que, à exceção dos custos e despesas expressamente
previstos nestas leis que não dão direito a créditos, concluindo que tem direito de descontar
créditos sobre todos os custos/despesas relacionados com as atividades da empresa; 2.5) Do
leading case: informou sobre a existência do Recurso Extraordinário no 841.979 (antes RE com
Agravo no 790.928/PE), com repercussão geral reconhecida, tendo como tema “núcleo fundamental
do princípio da não-cumulatividade quanto à tributação sobre a receita, já que com relação aos impostos indiretos
(IPI e ICMS) a Corte vem assentado rica jurisprudência. Nesta senda, as restrições previstas nas referidas leis, a
limitar o conceito de insumo na tributação sobre a receita, requerem a definição da amplitude do preceito previsto
no §12 do art. 195 da CRFB/88”; assim, requereu o julgamento apenas dos créditos possíveis e
suspenda a decisão sobre os demais, até a decisão definitiva no leading case; e, 3) incidência de
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

juros sobre os créditos; defendeu a atualização monetária pela Selic sobre o valor do
ressarcimento pleiteado/compensado, nos termos do parágrafo único do artigo 39 da Lei no
9.250/95.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Sobrestamento
O sobrestamento de julgamento de recurso voluntário não está previsto no
RICARF. Contudo, quando a decisão de um processo depende da decisão no outro, o
sobrestamento é possível.
No presente caso, as matérias suscitadas no recurso voluntario, vinculadas ao
conceito de insumos mais amplo que o conceito da legislação do IPI, serão julgadas levando-se
em conta a decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, não vejo necessidade de sobrestamento do julgamento.
1.2) Decadência
A recorrente suscitou em preliminar a decadência quinquenal do direito de a
Fazenda Nacional aferir as informações do Dacon para apurar a certeza e liquidez do
ressarcimento pleiteado e, consequentemente, deferir seu pedido.
Ao contrário do seu entendimento, a decadência prevista no artigo 173 do Código
Tribunal Nacional não se aplica ao direito de a Fazenda Nacional aferir informações declaradas
em Dacon, visando apurar a certeza e liquidez do ressarcimento pleiteado.
Os valores de natureza tributária a restituir ou a ressarcir pela Fazenda Nacional
são espécies de despesa pública. Segundo o artigo 62 da Lei no 4.362/64, o pagamento de
despesa pública somente pode ser realizado após a sua regular liquidação, por expressa
determinação do art. 62, dessa mesma lei. E o disposto nos art. 165 e 170 do CTN é compatível
com essa regra.
É obrigação da Autoridade Administrativa, antes de deferir pedidos de restituição
e/ ou ressarcimento, apurar a certeza e liquidez do valor pleiteado. Os crédito incertos ou
ilíquidos contra a Fazenda Nacional não podem ser objeto de restituição, ressarcimento ou
compensação.
Assim, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela recorrente.
II) Mérito.
As matérias em litígio nesta fase recursal abrangem: 1) o método para apuração do
crédito presumido; e, 2) o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os custos/despesas
incorridos com: 2.1) dispêndios com vestuários, EPI e outros bens; 2,2) bens exclusivos da
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

fabricação de álcool carburante; 3.3) serviços utilizados como insumos do processo produtivo;
2.4) serviços de construção civil, transporte de pessoal, manutenção de veículos leves e serviços
de comunicação; e, 3) incidência de juros sobre o ressarcimento.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu regime não cumulativo para a Cofins, vigente à
época dos fatos geradores, objetos do PER em discussão, assim dispunha, quanto ao desconto de
créditos desta contribuição:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...);
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...).
Posteriormente foram instituídas outras leis sobre as contribuições não
cumulativas, dentre elas:
-Lei no 10.925, 23/07/2004, que trata do crédito presumido da agroindústria, com
vigência a partir de 1o de agosto de 2004, em relação a este crédito, assim dispondo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos da contribuição.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial com produção
verticalizada que tem como atividades econômicas, dentre outras, a produção e comercialização
por conta própria ou de terceiros, de açúcar e álcool, a exploração agrícola em terras próprias e
de terceiros.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR e a nota da PGFN e, ainda, a atividade econômica
desenvolvida pelo contribuinte, no período objeto do PER/Dcomp em discussão, passemos à
análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
II.1) Método de rateio das receitas.
A recorrente impugnou o método de rateio das receitas, utilizado pela
Fiscalização, para a apuração do crédito presumido da agroindústria.
A alega que a fundamentação em que a Fiscalização fundamentou o rateio não
tem amparo legal por não estar previsto na Lei no 10.925/2004.
Conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria recorrente, a
Fiscalização baseou-se nos §§ 7o, 8o e 9o do artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

Ao contrário do entendimento da recorrente, o método de rateio não está previsto
na Lei no 10.925/2004. Esta lei apenas reinstituiu o crédito presumido da agroindústria. O rateio
proporcional das receitas, para o cálculo não só dos créditos, à alíquota normal, descontados dos
insumos, nos termos do inciso II do artigo 3o, da Lei no 60.637/2002, mas também para os
créditos presumidos da agroindústria, esta previsto nos referidos parágrafos que assim dispõem:
Art. 3o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
No presente caso, a recorrente não apresentou a escrituração dos custos
industriais, inclusive da produção agrícola, por meio de sistema de contabilidade de custo
integrada e coordenada com a escritura comercial; assim, não restou à Fiscalização alternativa a
não ser utilizar o rateio proporcional nos termos dos referidos dos referidos parágrafos.
Dessa forma, o rateio proporcional utilizado pela Fiscalização deve ser mantido.
II.2) Descontos de créditos:
II.2.1) Vestuários diversos, EPIs, e outros
A recorrente defende o direito de descontar créditos sobre os custos/despesas
incorridos com bens utilizados como insumos no processo produtivo, tais como vestuário, EPIs e
outros discriminados no Anexo 04.
Segundo o Relatório Fiscal às fls. 05/16, parte integrante do Despacho Decisório,
os vestuários diversos correspondem a: bonés em tergal, sapatos de couro preto com cadarço,
camisetas branca com manga, meiões tipo jogador de futebol, camisas sociais manga curta,
bermudas taktel, etc.); os equipamentos de proteção individual-EPI a: botas, capacetes, luvas,
etc.; e, outros bens a: tintas, pincéis, materiais utilizados na manutenção e reparo de motos e
veículos leves, materiais utilizados em construção civil e serviços hospitalares; faqueiros, flores
tropicais, cremes protetor, troféus, etc.
Nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2003 e da definição de
insumos dada pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR, levando-se em conta as atividades
econômicas desenvolvidas pelo contribuinte, apenas os custos/despesas com EPIs enquadram-se
como insumos do processo de produção do contribuinte.
Assim, apenas a glosa dos créditos sobre EPIs (botas, capacetes, luvas) deve ser
revertida.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

Ressaltamos que a Lei no 11.898/2009 que acresceu o inciso X ao artigo 3o da Lei
no 10.833/2003, prevê o crédito sobre fardamento e uniformes fornecidos aos empregados pela
pessoa jurídica, apenas e tão somente para aquelas que explorem as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção, o que não o caso da recorrente.
Portanto, apenas a glosa dos créditos sobre EPIs (botas, capacetes, luvas) deve ser
revertida.
II.2.2) Dispêndios com bens exclusivo da fabricação de álcool carburante
O desconto de créditos de PIS e Cofins sobre as aquisições de bens e serviços,
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na produção de bens industrializados
destinados a venda, passíveis de dedução dos valores das contribuições devidas sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento do saldo credor trimestral, beneficia apenas e tão
somente, as pessoas jurídicas cujas receitas estão sujeitas ao pagamento dessas contribuições
pelo regime não cumulativo, conforme Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No presente caso, conforme reconhecido pelo próprio contribuinte, trata-se de
custos/despesas utilizados exclusivamente na produção de álcool carburante, cujas operações
estão sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS sob o regime cumulativo, nos termos do
artigo 10, inciso VII, alínea “a”, da Lei no 10.833/2003, c/c o inciso I do artigo 15, desta mesma
lei.
Assim, a glosa sobre tais dispêndios deve ser mantida.
II.2.3) Despesas relacionadas a serviços utilizados como insumos do processo
produtivo, discriminados no Anexo 5
De acordo com o Relatório Fiscal às fls. 05/16, parte integrante do Despacho
Decisório, os serviços utilizados coimo insumos no processo produtivo, cuja glosa de créditos a
recorrente contesta nesta fase recursal, foram incorridas com: advocacia em geral, planejamento
tributário, cobrança bancária, construção civil, transporte de pessoal com motos e veículos leves,
médicos, hospitais, clínicas e laboratórios, propaganda e marketing, confecção de material
promocional, faixas e cartazes, promoção comercial, treinamentos gerencial e RH, auditoria, e
serviços de despachantes.
Ao contrário do entendimento da recorrente, tais despesas não constituem
insumos nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 nem se enquadram na
definição dada pelo STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, a glosa sobre estes itens deve ser mantida.
II.2.4) despesas de serviços
A recorrente defende ainda o direito de descontar créditos sobre os
custos/despesas correspondentes aos serviços de: construção civil, transporte de pessoal,
manutenção de veículos leves e serviços de comunicações, etc.
As despesas com transporte pessoal, segundo informou a recorrente em seu
recurso voluntário, e também consta dos autos, foram incorridas com fretes contratados com
pessoas jurídicas para o transporte de empregados das zonas urbanas para as zonas rurais para
trabalharem na produção da cana-de-açúcar utilizada na produção de açúcar e álcool e na própria
usina/indústria localizada na zona rural.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

Assim, levando-se em conta a atividade econômica desenvolvida pela recorrente,
tais despesas se enquadram como insumos nos termos do inciso II do artigo 3o da Lei no
10.833/2003, bem como na definição decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Já as despesas com serviços de construção civil e com manutenção de veículos
leves e serviços comunicação não se enquadram no referido inciso II nem na definição do STJ.
Cabe ainda ressaltar que, em seu recurso especial, a recorrente não identificou a natureza de tais
despesas nem informou e demonstrou em que departamentos da empresa foram utilizados.
Dessa forma, apenas a glosa sobre os serviços incorridos com o transporte de
empregados das zonas urbanas para as zonas rurais, utilizados na produção da cana-de-açúcar e
na usina para a produção dos produtos fabricados e vendidos deve ser revertida.
II.3) Incidência da Selic sobre o ressarcimento
A incidência de juros compensatórios sobre o ressarcimento de saldo credor
trimestral de créditos escriturais foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, sob a sistemática dos artigo 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil), em que decidiu que é devida a
correção monetária, quando há resistência do Fisco em deferir o pedido. Ainda, segundo a
decisão desse Tribunal Superior, a resistência do Fisco se configura depois de decorridos 360
(trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido de ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, bem depois da aprovação da referida súmula do CARF no 125 que vedava o pagamento de
juros compensatórios sobre o saldo credor trimestral do PIS e da Cofins. A ementa da decisão do
referido REsp, assim dispõe, literalmente:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp
1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018;
AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415
que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de pedidos de ressarcimento
de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria, assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
Ressaltamos ainda que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
levando-se em conta as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021,
já atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de
ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados
da data de protocolo do respectivo pedido de ressarcimento, nos termos da Nota Técnica Codar
no 22/2021, data de 30/06/2021.
Assim, levando-se em consideração que a Súmula CARF no 125 foi aprovada em
03/09/2018 e, ainda, que a decisão do STJ no REsp no 1.767.945 transitou em julgado em
28/05/2020, esta deve prevalecer sobre aquela, aplicando-se ao presente caso o disposto no § 2o
do artigo 62 do RICARF.
Portanto, o contribuinte faz jus aos juros compensatórios, à taxa Selic, sobre o
ressarcimento deferido depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de
transmissão do PER.
Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento parcial ao recurso voluntario, nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.081 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721588/2010-41

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital